Tribunal: TJSP
Processo: 0003383-56.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Unidade que apresenta estrutura comprometida, prejudicando eventual assistência médica. Remédios destruídos sem previsão de reposição. Remanejamento de detentos que, em consequência, resultou na superlotação. Circunstâncias excepcionais da unidade que indicam a necessidade de concessão da prisão domiciliar para aqueles acometidos de doença grave.

Ementa:
Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Unidade que apresenta estrutura comprometida, prejudicando eventual assistência médica. Remédios destruídos sem previsão de reposição. Remanejamento de detentos que, em consequência, resultou na superlotação. Circunstâncias excepcionais da unidade que indicam a necessidade de concessão da prisão domiciliar para aqueles acometidos de doença grave. Recurso não provido.